Tribunal: CARF
Processo: 10940.002640/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10940.002640/2007-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.330 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSÉ SCHEBELSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA. INCAPACIDADE FUNCIONAL PULMONAR.
NÃO ENQUADRAMENTO.
Nega-se reconhecimento à isenção de IPI na aquisição de automóveis a pessoas
que sofram de moléstias graves, como a incapacidade funcional pulmonar, mas
que não se enquadrem como pessoas portadores de deficiência física, nos
termos do inciso IV e § 1o do art. 1o da Lei no 8.989/1995 c/c art. 4°, I do
Decreto n° 3.298/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza
Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002640/2007-72
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.002640/2007-72

Versa o presente sobre o Requerimento de Isenção de IPI por pessoa
portadora de deficiência física de fls. 02, fundamentado na documentação de fls. 3 a 15,
especialmente no laudo de avaliação de fls. 09/12, que descreve que o requerente padece de
incapacidade funcional pulmonar após cirurgia de ressecção para tratamento de neoplasia
maligna dos pulmões.
O Despacho Decisório de fls. 31/33, datado de 07/02/2008, indeferiu o benefício
por entender que a incapacidade funcional pulmonar, as doenças respiratórias e a neoplasia
apontadas no laudo médico não se enquadram na definição legal de deficiência física, o que não
faz do requerente pessoa portadora de deficiência física para fins da isenção do IPI na aquisição
de automóveis.
Em 13/03/2008, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
35/37), alegando (a) que passou por cirurgia decorrente de neoplasia maligna que reduziu seu
pulmão em 50%, o que ocasiona cansaço e fadiga com facilidade nas tarefas do dia a dia,
inclusive na condução de veículos automotores, (b) que o inciso IV do art. 1° da Lei no
8.989/1995 não especifica o tipo de deficiência, dando sentido amplo ao conceito de deficiência
física, (c) que o parágrafo primeiro do art. 1° da Lei no 8.989/1995, ao empregar a expressão
também será considerada pessoa portadora de deficiência física, não excetuou outras formas de
deficiência, (d) que a insuficiência respiratória é muito mais grave e causa mais dificuldades
físicas que a ausência de um membro, devendo ser concedido o benefício por medida de
igualdade e isonomia.
A decisão de primeira instância, proferida em 17/09/2009 (fls. 43/47), foi
unânime pela improcedência da manifestação de inconformidade, por entender que, em que pese
a gravidade da doença do interessado, considerando-se as reservas interpretativas que se impõem
na espécie, nos termos do art. 111, II do CTN, por se tratar de uma renúncia fiscal, não seria
possível enquadrar a sua deficiência no rol daquelas descritas na lei de regência. Ademais,
sequer teria restado atestado o comprometimento da função física de qualquer membro do
interessado, condição necessária para o deferimento do direito pleiteado, conforme entendimento
firmado por aquele colegiado.
Cientificado do resultado do julgamento, foi interposto o Recurso Voluntário de
fls. 50/52, no qual o Recorrente reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF para julgamento, o presente foi distribuído, por sorteio, à
minha relatoria em 18/06/2019.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O recurso interposto atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento.

Trata-se de controvérsia acerca da isenção de IPI na aquisição de automóveis por
pessoas portadoras de deficiência física prevista na Lei no 8.989/1995, que instituiu o benefício
em seu art. 1o, IV, com a seguinte redação:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.002640/2007-72

Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os
automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por:
(...)
IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam
dirigir automóveis comuns.
A Lei no 10.690/2003 ampliou os termos da isenção, conferindo nova redação aos
dispositivos antes transcritos, bem como incluindo o parágrafo primeiro:
Art. 1° Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI os
automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de
cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas
inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou
sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: (texto vigente ao tempo
da solicitação, e alterado posteriormente pela Lei no 13.755/2018, apenas para
incluir veículos elétricos ou híbridos)
(...)
IV - pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
(...)
§ 1° Para a concessão do benefício previsto no art. 1° é considerada também
pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções. (grifo nosso)

Para fruição do benefício, o Recorrente formulou requerimento perante a RFB, o
qual foi indeferido pela unidade preparadora por se ter concluído que o interessado, o qual
padece de incapacidade funcional pulmonar decorrente de neoplasia maligna, não é pessoa
portadora de deficiência física nos termos da legislação em vigor, o que foi confirmado pela
decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2007
DEFICIENTE FÍSICO. INCAPACIDADE FUNCIONAL PULMONAR. ISENÇÃO.
REQUISITOS.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o laudo de
avaliação de médica não informa hipótese de deficiência prescrita na legislação de
regência, bem como não atesta o comprometimento da função física dos membros.

Doutro lado, o Recorrente sustenta que é pessoa portadora de deficiência física em
sentido amplo, pois a incapacidade funcional pulmonar é grave e pode ser inclusive mais
limitante para o paciente que a ausência de um membro, devendo ser concedido o benefício por
medida de isonomia.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.002640/2007-72

Trata-se, portanto, de se definir se as moléstias das quais padece o interessado
enquadram-no no conceito de pessoa portadora de deficiência física de que cuidam as hipóteses
previstas na Lei no 8.989/1995. O laudo médico pericial indica como tipo de deficiência a
“incapacidade funcional pulmonar”, se referindo aos códigos CID J96.1 (insuficiência
respiratória crônica), J95.3 (insuficiência pulmonar crônica pós-cirúrgica), J44.9 (doença
pulmonar obstrutiva crônica não especificada) e C34 (neoplasia maligna dos brônquios e dos
pulmões), deixando in albis o campo descrição da deficiência.
Parece-me evidente que o interessado é portador de doença grave, a neoplasia
maligna, a qual lhe confere o benefício da isenção do imposto sobre a renda que incida sobre
seus proventos de aposentadoria ou pensão, como demonstrado nos autos. Ocorre, porém, que
como assentou a decisão de piso, a despeito da gravidade desta e de tantas outras doenças, o seu
quadro não se subsume ao conceito de deficiência física. É preciso distinguir que os destinatários
da isenção do imposto sobre a renda são as pessoas portadoras de doenças graves, mas os
destinatários da isenção do IPI sobre a aquisição de automóveis são as pessoas portadoras de
deficiência física, conceitos que, em tese, não se confundem.
Veja-se que, apenas confirmando o que já estatui a Lei no 8.989/1995, o Decreto
n° 3.298/99 (que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência) define os conceitos de deficiência e de pessoa portadora de deficiência:
Art. 3° Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade,
dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período
de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se
altere, apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais
para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser
exercida.
Art. 4° É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções;

Não me parece que a insuficiência funcional pulmonar decorrente de intervenção
cirúrgica realizada para tratamento de neoplasia maligna, por mais que implique limitações ao
paciente em relação às atividades de seu quotidiano, seja classificável como deficiência física
para os fins previstos na legislação, o que, por consequência, impede a concessão do benefício
fiscal previsto no art. 1° da Lei no 8.989/1995, posto que a sua concessão é ato administrativo
vinculado e que não é lícito às autoridades fiscais conferir interpretação extensiva ou analógica a
dispositivos legais que rejam outorga de isenção, ainda que as peculiaridades do caso concreto
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.002640/2007-72

possam ensejar fundadas considerações acerca da aplicação dos princípios da isonomia e da
igualdade.
Assim, à luz do que consta do laudo médico pericial, reputo acertada a decisão
recorrida, visto que o mesmo não indica o comprometimento da função física dos membros do
interessado, e concluo, portanto, que o Recorrente, embora portador de moléstia grave, não se
enquadra na condição de pessoa portadora de deficiência física para fins de usufruir da isenção
do IPI na aquisição de automóvel prevista no art. 1° da Lei no 8.989/1995.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital